Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021836-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANNA LAURA CINTRA BARBOZA - CPF: 869.419.841-04 (AGRAVANTE), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (AGRAVANTE), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), AIRTECHS - INDUSTRIA AERONAUTICA BRASILEIRA LTDA - CNPJ: 07.688.986/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM AERONAVE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ANAC SOBRE ORDENS DE SERVIÇOS EXPEDIDAS, PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO CONSERTO, BEM COMO OS PLANOS DA AERONAVE A PARTIR DE MAIO DE 2016 – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Presentes os requisitos fundamentais para a concessão da tutela cautelar e havendo fundado receio de que os fatos concretos possam se alterar ou desaparecer, de forma a dificultar a instrução probatória na ação principal, a antecipação da tutela para a realização da prova pericial requerida deve ser deferida.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANNA CINTRA BARBOZA e ANNA LAURA CINTRA BARBOZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar de Produção Antecipada de Provas e outras Medidas Provisionais Requeridas em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1001168-09.2022.8.11.0053), ajuizada contra as agravantes e contra a empresa “
Airtechs - Indústria Aeronáutica Brasileira Ltda.-ME
” por GIOVANI SOARES RAMOS, deferiu o pedido de produção antecipada de provas, ordenando realização de “
prova pericial na aeronave indicada na exordial
” e a “
exibição de documentos pela ANAC de toda a documentação referente à aeronave
(...)
sobre as ordens de serviços expedidas pelas requeridas, a íntegra do processo de certificação da requerida (Airtechs - CNPJ no 07.688.986/0001-83) e todos os planos da aeronave a partir de maio de 2016
”, por reputar presentes os requisitos dos arts. 381 e 382 do CPC (cf. Id. no 91961117 dos autos de origem).

As agravantes discorrem sobre o “
não cabimento da
(...)
tutela cautelar de produção antecipada de provas
” dizendo que o autor/agravado “
não comprovou o preenchimento de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 381 do CPC, e tampouco o perigo de dano que remotamente pudesse autorizar a concessão da tutela de urgência
”, enfatizando que “
o próprio agravado confessa que todos os reparos necessários já foram realizados na aeronave
” e “
informa que não há qualquer risco de dano ou perecimento de seu direito, com a realização da prova, se solicitada no transcurso da ação correta,
(...)
pois o bem (avião) está funcionando e inclusive disponibilizado para venda
” (sic – cf. Id. no 148533231 - Pág. 8/9).

Argumentam que houve utilização inadequada do instituto, pois somente se justifica a produção antecipada de provas quando “
haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação
” (CPC, art. 381, I), ou para prevenir instauração do litígio, viabilizando a autocomposição ou evitar o ajuizamento de ação (CPC, art. 381, II e III), e, no caso, o intuito do autor/agravado “
consiste em expedição de oficio para a ANAC e perícia técnica sobre documentos já existentes (e que não vão deixar de existir) referentes a regularidade dos serviços prestados
”, não havendo, pois, receio de perda da prova, e seu propósito é de produção de prova “
capaz de demonstrar os fatos alegados em sua petição inicial e garantir o provimento de futura ação ressarcitória
” (sic – cf. Id. no 148533231 - Pág. 10/11).

Aduzem, ainda, que o autor/agravado “
ampara a suposta urgência na produção de prova no fato de que as agravantes supostamente estariam se desfazendo de seus bens
”, o que, segundo elas, “
beira ao absurdo
”, notadamente porque “
toda a narrativa do agravado decorre de falha de prestação de serviço contratado junto à pessoa jurídica
”, sendo, portanto, irrelevante a destinação que elas dão aos seus bens, já que, além de serem pessoas físicas, não mais integram o quadro social da referida empresa (sic – cf. Id. no 148533231 - Pág. 11).

Sustentam, ademais, que houve indevida cumulação de pedido de produção antecipada de prova com pedido de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, estes que detêm ritos incompatíveis, daí porque “
há que se reconhecer a inépcia da petição inicial
” (sic – cf. Id. no 148533231 - Pág. 13/14).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “
seja revogada a tutela de urgência e, como consequência, seja extinto o pedido de tutela antecedente em todos os seus termos, considerando a ausência de requisitos que autorizem o deferimento da tutela cautelar, seja por incompatibilidade de ritos, seja por ausência de interesse processual, uma vez que o Agravado não comprovou o preenchimento de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 381 do CPC e, tampouco o perigo de dano que remotamente pudesse autorizar a concessão da tutela de urgência
” (sic – cf. Id. no 148533231 - Pág. 19/20).

A decisão vinculada ao Id. no
152067653
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
155956196
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a conceder a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca.

In casu, os requisitos autorizadores da tutela cautelar estão presentes, pois os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo autor. Ademais, a vasta documentação anexada com a exordial comprova o narrado.

Ainda, destaca-se que a produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC é processada por meio de ação autônoma, sendo admitida nos casos em que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação”

Em razão disso, a cognição do juiz é extremamente limitada, não podendo avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, nos termos do art. 382, § 2o do CPC.

A atuação judicial restringe-se em garantir o conhecimento e a participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição do juiz, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão ficam postergados para ação principal.

Não se confunde a ação principal (cognição exauriente) sobre direito material das partes, com a presente antecipatória de provas (cognição sumária).

Ainda, destaca-se que também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte requerente na prefacial.

Isso porque, provimento final desta demanda, infelizmente, pode perdurar por longo hiato temporal (não obstante o esforço deste Magistrado e dos zelosos Servidores deste Juízo).

O feito é complexo e demanda prova pericial para averiguar eventual irregularidades, de modo que se revela pertinente seu deferimento nesse momento processual.

Portanto, presentes os requisitos legais, o deferimento do pleito é mister.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada para deferir o pedido de produção de provas manejado por Giovani Soares Ramos, qualificado nos autos, para e DETERMINAR: (i) prova pericial na aeronave indicada na exordial; e, (ii) a exibição de documentos pela Anac de toda a documentação referente à aeronave indicada na exordial sobre as ordens de serviços expedidas pelas requeridas, a íntegra do processo de certificação da requerida (Airtechs - CNPJ no 07.688.986/0001-83) e todos os planos da aeronave a partir de maio de 2016.

Para a realização da perícia NOMEIO a empresa Forense Lab © - Perícias & Consultoria (CNPJ N° 30.359.101/0001-14), podendo ser localizada no endereço Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405 - Av. Dr. Hélio Ribeiro, N° 525 – Bairro Alvorada - CEP N° 78.048-250 - Cuiabá/MT, E-mail: contato@forenselab.com e Telefone: (65)98112-2338, para realizar perícia para realizar a perícia na aeronave e responder aos quesitos das partes.”

Sem delongas, não há falar em extinção por inadequação da ação, já que a medida cautelar de produção antecipada de provas é perfeitamente cabível no caso, conforme pacifica jurisprudência do STJ, no sentido de que
“admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.867.001/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

No mais, o cabimento do pedido de produção antecipada de prova é regulamentado pelo art. 381 do CPC, que dispõe que a pretensão “
será admitida nos casos em que
(I)
haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
(II)
a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;
(III)
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
”.

Ou seja, cabe ao juiz da causa apenas perquirir se a pretensão se amolda aos incisos do art. 381 do CPC, e, em caso positivo, deve admitir o pedido e autorizar a produção antecipada da prova, seja em virtude do caráter imperativo da lei processual, que diz que “
será admitida
” a prova, ou então porque o aludido procedimento visa, também, a subsidiar juízo da própria parte sobre a conveniência do exercício de seu direito potestativo à ação.

O art. 382 do mesmo Código, por sua vez, cuida de momento posterior à produção da prova, e dispõe, de modo igualmente imperativo, que “
o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas
”.

Exatamente por isso que, muito acertadamente, o eg. STJ consolidou jurisprudência no sentido de que esse procedimento reproduz compreensão “
de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio
”, porque visa tutelar “
um direito material à prova, autônomo em si, que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão
” (STJ – 3a Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Em outras palavras, trata-se de meio processual de tutela de direito material do jurisdicionado, que não pode ser tolhido e nem obstado pela parte adversa, e que de modo algum se confunde com a finalidade da prova ou com as próprias consequências jurídicas dos fatos a que visa a demonstrar, sendo fácil compreender, então, o porquê de o §4o desse último artigo de lei dispor que, “
neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário
”.

No caso, a questão discutida se amolda ao previsto nos artigos 381 e 382 do CPC, já que visa produzir provas, em razão do receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação.

Além disso, a ordem para a realização de perícia “
na aeronave indicada na exordial
” e a “
exibição de documentos pela ANAC de toda a documentação referente à aeronave
(...)
sobre as ordens de serviços expedidas pelas requeridas, a íntegra do processo de certificação da requerida (Airtechs - CNPJ no 07.688.986/0001-83) e todos os planos da aeronave a partir de maio de 2016
”, sem impor às agravantes qualquer obrigação, não traz qualquer indicativo de que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis às agravantes.

Não houve a comprovação de danos ou de risco ao resultado útil do processo que justifique a modificação da decisão agravada; as agravantes limitaram-se apenas à alegação genérica de que o perigo “
decorre do prosseguimento da ação, com a determinação de perícia, tendo as agravantes terem que desembolsar valores para pagamento desta bem como, tendo que contratar assistente técnico quando sequer são legítimas a responderem pelos fatos arguidos pelo Autor
” (cf. Id. no 148533231 - Pág. 18), nuances estas que não ensejam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida que, ressalto, atribuiu exclusivamente ao autor/agravado o ônus financeiro da produção da prova (cf. Id. no 91961117 dos autos de origem).

Ademais, a argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre da simples tramitação do feito é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial alusiva às tutelas de urgência.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023